Tribunal: TJMT
Processo: 1024332-36.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
AGRAVANTE(S):
MADECENTER MOVEIS INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA
AGRAVADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
Protocolo: 1024332-36.2020.8.11.0000
LIMINAR
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por MADECENTER MOVEIS INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 2.a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande -MT, que nos autos da Ação Anulatória de Multa Ambiental no 1035224-49.2020.8.11.0002, indeferiu a tutela de urgência pleiteada, consubstanciada na suspensão da multa ambiental lavrada pela SEMA (auto de infração n 118005), no valor de R$ 507.912,90 (quinhentos e sete mil, novecentos e doze reais e noventa centavos), inscrita na CDA no 2017470193 e objeto da Execução Fiscal n. 1028983-08.2020.8.11.0002.
Aduz que consta no auto de infração n 118005, que o agente ambiental, ao realizar a fiscalização in loco no espaço físico da empresa Agravante MADECENTER MÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA – ME, CNPJ: 73.840.829/0001-76, constatou uma diferença no estoque de madeira de 1.693,043 m3, entre o registrado perante a SEMA.
Sustenta que a contagem das matérias primas foi realizada de forma equivocada pelo agente ambiental, uma vez que para alcançar a importância de 1.693,043 m3 de madeira foi considerado o estaques de duas empresas, quais sejam: MADECENTER MÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA – ME (Agravante), CNPJ: 73.840.829/0001-76, com endereço na Rua Projetada n. 127, n. 20, Bairro Alameda, Várzea Grande-MT, e a DEPÓSITO MADECENTER DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, ME, CNPJ 04.043.942/0001-08, com endereço na Av. da FEB, n. 213, Várzea Grande – MT.
Argumenta que embora essas empresas possuíssem na época o mesmo quadro societário, elas são duas empresas autônomas, com endereços distintos e estoques diferentes registrados na SEMA.
Assevera que diante da confusão na identificação da empresa autuada e de seu estoque, se torna frágil a presunção de certeza e liquidez da CDA no 2017470193.
Assegura que constou na identificação da empresa autuada, o nome e CNPJ da Agravante (MADECENTER MÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA – ME), no entanto a o endereço da empresa inspecionada que constou no documento foi o da pessoa jurídica DEPÓSITO MADECENTER DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
Argui que os fatos narrados na exordial podem ser facilmente comprovados pelas provas colacionadas aos autos.
Afirma que diante da presença dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, faz jus ao deferimento da tutela de urgência na forma como pleiteada na exordial.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da tutela antecipada recursal, para determinar a suspensão da exigibilidade da CDA no 2017470193, bem como da Execução Fiscal n. 1028983-08.2020.8.11.0002, em trâmite na 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, sem a necessidade de deposito integral do crédito impugnado. No mérito requerer que seja reformada a decisão objurgada, para deferir a tutela de urgência na forma como pleiteada na inicial.
É o relatório.
Decido.
Para o deferimento da tutela antecipada ou efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil, como cito:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [...]”.
“Art. 995. [...]
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de efeito ativo recursal não merece acolhimento. Vejamos.
Sabe-se que embora o crédito impugnado se refira à multa ambiental, ou seja, crédito não-tributário, a jurisprudência e a doutrina tem entendido pela possibilidade de aplicação do artigo 151 do Código Tributário Nacional por analogia, para o fim de suspensão de sua exigibilidade.
Da análise dos incisos “II” e “V” do artigo 151 do Código Tributário Nacional, observa-se que é possível a suspensão do crédito tributário mediante realização do depósito integral do montante impugnado e/ou por meio de “concessão de medida liminar ou de tutela antecipada” nas ações ordinárias.
Vejamos o disposto no Código Tributário Nacional:
“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança;
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 2001);
VI – o parcelamento”.
Extrai-se do citado dispositivo legal que o depósito do montante integral da dívida impugnada e a concessão de tutela de urgência são modalidades distintas para a suspensão do crédito tributário.
No entanto, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que se a ação anulatória ou declaratória que visa desconstituir crédito fiscal for ajuizada depois de proposta Execução Fiscal pelo Ente Federado, a suspensão dos atos expropriatórios, no processo de execução fiscal somente seria possível mediante garantia do crédito executado.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL PROPOSTA DURANTE A TRAMITAÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DE ATOS EXECUTIVOS MEDIANTE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. HIPÓTESE DE SUSPENSÃO E NÃO DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. [...] 2. É possível a suspensão dos atos executivos, no processo de execução fiscal, em virtude da antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional pleiteada em ação anulatória de débito fiscal proposta durante a tramitação da execução (REsp. n. 758.655/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 28.5.2007). 3. Hodiernamente, esse entendimento deve ser adaptado à regra insculpida no art. 739-A, do CPC (incluído pela Lei no 11.382, de 2006), que exige para a suspensão da execução fiscal, além do juízo de verossimilhança e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, a garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes. [...]”. (STJ - REsp 1153771/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/04/2012, DJe 18/04/2012)
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC INEXISTENTE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. EXECUÇÃO FISCAL. POSTERIOR AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANULATÓRIA DO LANÇAMENTO. POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE AS DEMANDAS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. NECESSIDADE DA GARANTIA DO JUÍZO OU DO DEPÓSITO INTEGRAL DO VALOR DA DÍVIDA. SÚMULA 83/STJ. 1[...] 4. O entendimento firmado pelo Tribunal de origem está em harmonia com a jurisprudência desta Corte. A ação ordinária em que se discute débito fiscal somente suspende a execução fiscal já proposta se houver garantia do juízo, que é o caso dos autos (e-STJ fls. 120 e 124). 5. Precedentes: AgRg no Ag 1.360.735/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 3.5.2011, DJe 9.5.2011; AgRg no REsp 1.130.978/ES, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 5.10.2010, DJe 14.10.2010; AgRg no REsp 774.180/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 16.6.2009, DJe 29.6.2009; AgRg no REsp 822.491/RR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4.12.2008, DJe 13.3.2009. Agravo regimental improvido”. (STJ - AgRg no REsp 1251021/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/08/2011, DJe 10/08/2011)
In casu, a Agravante requer a suspensão da exigibilidade da multa fixada pelo Ambiental, inscrita na CDA no 2017470193, que é objeto da Execução Fiscal n. 1028983-08.2020.8.11.0002 ajuizada antes da propositura da ação originária (Ação Anulatória de Multa Ambiental no 1035224-49.2020.8.11.0002), motivo pelo qual somente seria possível a suspensão o crédito na forma artigo 151, incisos “II” do Código Tributário Nacional.
Cabe ressaltar que, embora conste no respectivo dispositivo legal apenas deposito integral e em dinheiro, a Corte Superior de Justiça tem admitido, quando o crédito impugnado se refere à crédito não-tributário, a suspensão de sua exigibilidade e/ou emissão de certidão de regularidade fiscal mediante apresentação de seguro garantia ou fiança bancária.
A propósito:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. NATUREZA JURÍDICA SANCIONADORA. UTILIZAÇÃO DE TÉCNICAS INTERPRETATIVAS E INTEGRATIVAS VOCACIONADAS À PROTEÇÃO DO INDIVÍDUO (GARANTISMO JUDICIAL). AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. MÉTODO INTEGRATIVO POR ANALOGIA. É CABÍVEL A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO A PARTIR DA APRESENTAÇÃO DA FIANÇA BANCÁRIA E DO SEGURO GARANTIA JUDICIAL, DESDE QUE EM VALOR NÃO INFERIOR AO DO DÉBITO CONSTANTE DA INICIAL, ACRESCIDO DE TRINTA POR CENTO (ART. 151, INCISO II DO CTN C/C O ART. 835, § 2o. DO CÓDIGO FUX E O ART. 9o., § 3o. DA LEI 6.830/1980). RECURSO ESPECIAL DA ANTT DESPROVIDO. 1. Consolidou-se o entendimento, pela Primeira Seção desta Corte Superior de Justiça, no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, da Relatoria do eminente Ministro LUIZ FUX, Tema 378, DJe 10.12.2010, de que o art. 151, II do CTN é taxativo ao elencar as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito, não contemplando o oferecimento de seguro garantia ou fiança bancária em seu rol. 2. O entendimento contemplado no Enunciado Sumular 112 do STJ, segundo o qual o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro, que se reproduziu no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, não se estende aos créditos não tributários originários de multa administrativa imposta no exercício do Poder de Polícia. 6. É cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial [...] 8. O crédito não tributário, diversamente do crédito tributário, o qual não pode ser alterado por Lei Ordinária em razão de ser matéria reservada à Lei Complementar (art. 146, III, alínea b da CF/1988), permite, nos termos aqui delineados, a suspensão da sua exigibilidade, mediante utilização de diplomas legais de envergaduras distintas por meio de técnica integrativa da analogia. 9. Recurso Especial da ANTT desprovido”. (STJ - REsp 1381254/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019)
Na vertente hipótese a parte Agravante não garantiu o Juízo por meio de deposito integral e em dinheiro do crédito impugnado, e nem seguro garantia ou fiança bancária, impossibilito da suspensão da exigibilidade com fulcro no artigo 151, inciso II do CTN.
Destarte, os indícios se firmam no sentido de que a Agravante não atendeu as exigências necessárias para a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário impugnado nos autos de origem.
Ante o exposto, indefiro a tutela antecipada recursal vindicada.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo a quo.
Intime-se o Agravado, para querendo, apresentar resposta no prazo legal.
À Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relato